Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – ABATIMENTO NAS FATURAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME
Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. A autora alegou consumo de água imprópria durante dezesseis meses, com prejuízos materiais e abalo moral. A sentença reconheceu apenas os danos morais e fixou indenização em R$ 5.000,00. Ambas as partes recorreram: a autora pleiteou majoração dos danos morais e reconhecimento dos materiais, além do ressarcimento das fatura pagas; a ré, a improcedência dos pedidos ou a redução do valor arbitrado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Preliminarmente, não há questões processuais impeditivas ao julgamento do mérito. No mérito, analisa-se: (i) a configuração do dano moral em razão da má qualidade da água fornecida; (ii) a possibilidade de condenação por danos materiais sem comprovação documental; (iii) a restituição dos valores pagos pelas contas de água; e (iv) a adequação do valor fixado a título de dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR
Comprovada a má qualidade da água fornecida à autora por diversos meios de prova, inclusive por reportagens e mídias digitais, restou evidenciada a falha na prestação do serviço público essencial, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, §6o da CF e arts. 14 e 20 do CDC).
O dano moral é evidente e extrapola o mero dissabor, estando corretamente arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. No tocante aos danos materiais, a parte autora não apresentou notas fiscais ou documentos comprobatórios suficientes, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).
Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos pelas faturas de água, a autora afirmou que houve descontos realizados pela ré, o que afasta a pretensão de repetição de indébito.
Portanto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO E TESE. NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. MANTIDA A SENTENÇA EM TODOS OS TERMOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2% (DOIS POR CENTO), NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC.
TESE: A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUANDO COMPROVADO QUE A ÁGUA FORNECIDA AO CONSUMIDOR É IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO, SEM QUE ISSO ENSEJE, TODAVIA, RESSARCIMENTO MATERIAL OU RESTITUIÇÃO DE VALORES SEM COMPROVAÇÃO IDÔNEA DOS PREJUÍZOS.

PALAVRAS-CHAVE: Dano moral; responsabilidade objetiva; serviço público essencial; água imprópria; consumidor; prova do dano material; ônus da prova; restituição indevida; CDC; jurisprudência consolidada.